Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-80.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012693-80.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIDE DE OLIVEIRA MENEZES - CPF: 780.941.191-87 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), NATALIA DE OLIVEIRA MENEZES - CPF: 057.431.211-09 (APELANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0018-96 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AQUISIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO POR TRANSFERÊNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR AGINDO SEMPRE SOB ORIENTAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ADQUIRINDO A COTA DIRETAMENTE DESTA – ANUÊNCIA PRÉVIA DA ADMINISTRADORA PAR
A A CESSÃO CONFIGURADA
– VALOR DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA PAGO –
FALECIMENTO DO TITULAR, GENITOR E CÔNJUGE DAS AUTORAS – DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE CONTRATA
DO – NEGATIVA – RECALCITRÂNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CONTRATUAL DAS HERDEIROS – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM SEGUNDO GRAU QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"A responsabilidade da Administradora do consórcio não pode ser afastada, em relação a atos praticados por seus funcionários, tendo em vista haver prova da anuência da Administradora na celebração da cessão de crédito realizada."
(N.U 0010023-16.2011.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Havendo o falecimento de um dos participantes de grupo de consórcio e, na existência de seguro prestamista, de rigor o pagamento integral do prêmio segurado.

Configura dano moral o fato de administradora de consórcio negar-se indevidamente a pagar às herdeiras de participante de grupo de consórcio o seguro prestamista por este contratado, especialmente em um momento de fragilidade diante o infortúnio experimentado, frustrando a legítima expectativa dessas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte contrária quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NAIDE DE OLIVEIRA MENEZES E OUTRA visando reformar a decisão de ID n. 48283969 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis , que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA de no 1012693-80.2018.8.11.0003, movida em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., julgou improcedente o feito por entender que o seguro prestamista no valor de R$41.628,00 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais) pleiteado não é devido em razão do falecido pai e esposo das recorrentes, Sr. Welysson Gonçalves da Cruz, por não ter finalizado o processo de transferência da cota n. 152-0, do grupo de consórcio n. 2885, administrado pela recorrida.

As apelantes foram condenadas ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo tal cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID n. 48283971, as recorrentes alegam que a cessão de crédito feita pelo
de cujus
se deu em 05.05.2017, por intermédio de um representante legal da empresa apelada e não direto com o antigo consorciado, o que implica no prévio conhecimento do negócio por essa. Sustentam que a cessão foi pré-aprovada pela recorrida e o pagamento das taxas de transferência ocorreu em 09.05.2018, antes do falecimento do cessionário em 16.05.2018, devendo, portanto, ser automática a transferência da cota com a efetivação do pagamento das taxas pertinentes. Defendem que o
de cujus
sempre agiu sob orientação da administradora de consórcios e de plena boa-fé quitando todas as parcelas mensais do grupo de consórcio que participava. Avocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento.

Requerem, ao final, a reforma da decisão atacada, para ser ser declarada a obrigação da recorrida em restituir o valor de R$41.628,00 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais), que equivale ao veículo Mobi Easy 1.0 Flex AP, devidamente corrigido monetariamente e com juros de mora desde a citação. Pretendem, ainda, a condenação da apelada a indenizar-lás no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus sucumbencial.

Em suas contrarrazões recursais de ID n. 48283975 a recorrida refuta
in totum
as alegações das recorrentes, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença atacada.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Compulsando os autos, verifico que o Sr. Welysson Gonçalves da Cruz, falecido em 16.05.2018, em 05.05.2017 adquiriu, por intermédio de uma das representantes legais da apelada, a cota n. 152-0, do grupo de consórcio n. 2885, administrado pela recorrida, por meio de cessão de crédito, ou seja, comprou uma cota de consórcio de um terceiro, contudo, não diretamente com este, mas com a empresa administradora de consórcios.

Destaca-se que esta cessão foi pré-aprovada pela apelada e o pagamento das taxa de transferência ocorreu em 09.05.2018, devendo, portanto, ser automática a transferência da cota assim que efetivado o pagamento das taxas pertinentes, especialmente quando o consumidor,
in casu
o
de cujus,
agir sob orientação da administradora de consórcios e de plena boa-fé quitando todas as parcelas mensais do grupo de consórcio que participa.

Diante destes fatos, resta evidente que foi finalizada a cessão da cota de consórcio, visto que o consumidor cumpriu com todas as diligências que lhe competia, sendo orientado a todo momento pela administradora.

Ademais, não pode a recorrida se eximir da sua obrigação apenas alegando que o processo de transferência, com as taxas devidamente pagas, só se finalizaria após a sua anunência / aprovação unilateral do processo de transferência.

A boa-fé do falecido Sr. Welysson na negociação está evidente e comprovada nos autos, visto que este sempre agiu orientado pela representante legal da administradora e pagou regularmente as parcelas mensais da sua cota de consórcio e a taxa de transferência desta.

A propósito, já julgou este Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍ
VEL – AÇÃO REVISIONAL –
AQUISIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO POR TRANSFERÊNCIA
– VALOR DA ENTRADA PAGO AO FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRADORA PARA A CESSÃO DO CRÉDITO –
ANUÊNCIA PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO PAR
A A CESSÃO
– RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES REALIZADAS POR SEU FUNCIONÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da Administradora do consórcio não pode ser afastada, em relação a atos praticados por seus funcionários, tendo em vista haver prova da anuência da Administradora na celebração da cessão de crédito realizada."

(N.U 0010023-16.2011.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (grifo nosso)

Portanto, tenho por perfeita a cessão de crédito em espeque, devendo o cessionário, ou seus herdeiros, como no caso em análise, valer-se dos valores e todos os direitos inerentes a sua cota de consórcio.

Assim, em que pese o articulado pela administradora, havendo o falecimento de um dos participantes de grupo de consórcio e, na existência de seguro prestamista, de rigor o pagamento integral do prêmio segurado.

Cabe ressaltar que, no grupo em que participava o
de cujus
, relativamente a todos os contratos havia cobertura para quitação dos débitos do contratante no caso de morte, de modo que não cabe o inconformismo da recorrente.

Veja-se que ocorrendo o evento morte, caberia à recorrida quitar as parcelas vencidas e vincendas dos contratos de consórcio, assegurando às apelantes o recebimento dos prêmios.

Ressalte-se que o seguro prestamista foi estabelecido em garantia dos interesses do consorciado, e do próprio grupo à eventualidade de morte, objetivando garantir os interesses de todos, de modo que o ciclo contratual de encerramento do grupo, para o ainda não alcançado, ficasse coberto pelo pagamento de um prêmio de seguro, no caso embutido mensalmente nas mensalidades.

Desta feita, comprovado o óbito do consorciado, as prestações devem ser pagas pela companhia seguradora, ficando as recorrentes habilitadas ao recebimento do bem ou se já encerrado, caberá à recorrida promover o pagamento do valor do bem a essas, qual seja, o valor de R$41.628,00 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais), que equivale ao veículo Mobi Easy 1.0 Flex AP.

Destarte, impende notar que no caso de falecimento do consorciado protegido por seguro de vida, este deverá ser acionado para que se dê a quitação do contrato e entrega do bem, no caso em que o consorciado ainda não tenha sido contemplado ao tempo da morte, tendo em vista o pagamento do seguro prestamista, cuja uma das finalidades é justamente de assegurar o grupo com o pagamento pela morte do consorciado.

Quanto ao dano moral, de fato este ocorrera, pois as apelantes, em um momento de fragilidade enfrentaram as negativas da apelada ao pagamento de valores que tem direito, portanto, o infortúnio experimentado não revela simples aborrecimento.

Neste particular, veja-se o calvário enfrentado seja na via administrativa ou mesmo no bojo destes autos por anos sem que a recorrida desse solução ao pleito, pagando o que lhes era de direito e previsto expressamente no contrato entabulado pelo
de cujus
.

Desse modo, se há alguma conduta reprovável na presente hipótese, certamente foi aquela praticada pela empresa recorrida.

Neste sentido, esta Terceira Câmara de Direito Privado, em voto de minha relatoria, já decidiu de forma idêntica:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES – RECEBIMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE CONTRATA
DO – DEMORA – RECALCITRÂNCIA – DANOS MORAIS VERIFICADOS – FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CONTRATUAL DOS HERDEIROS – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM I
NDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)"

(N.U 0004897-83.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual fixo agora, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato.

II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional.

III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”

(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Em tal verba deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC)

e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

Dispositivo.

Diante do exposto, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,

provendo a pretensão inicial das recorrentes para determinar que a recorrida lhes entregue uma carta de crédito correspondente ao veículo Mobi Easy 1.0 Flex AP, em razão do seguro prestamista que lhes é devido e, também, condenar a apelada ao pagamento de danos morais às apelantes no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde este julgamento.

Inverto o ônus sucumbencial, mantendo o mesmo
quantum
fixado em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020